Tribunal: STF
Processo: RE 1575313
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo, assim ementado (Doc. 46):



    “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RMI DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. LIMITAÇÃO AO TETO. CRITÉRIO OBJETIVO A SER AFERIDO NA DATA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 48), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, DALVA PESTANA LOPES aponta violação ao art. 5º, caput, e XXXVI, da CF/1988, bem como ao Tema 76/STF.



    Em suas razões, a parte recorrente alega que a negativa de revisão do teto viola a referida norma constitucional, “pois desrespeita o ato jurídico perfeito consubstanciado no cálculo do salário de benefício na DIB, que deve ser preservado e readequado aos novos tetos, conforme RE 564.354. Além disso, contraria o princípio da isonomia (art. 5º, caput, CF), ao excluir benefícios do "buraco negro" da revisão, criando tratamento desigual em relação a outros beneficiários contemplados pela mesma tese” (Doc. 48, fl. 4).



    Afirma que “não se pode concluir que o benefício não faz jus a revisão do teto pelo fato de não ter a RMI limitada ao teto quando concedida, estando equivocado o entendimento aplicado pela Turma julgadora. A parte recorrente teve seu benefício limitado ao teto em momento posterior a concessão do benefício, como já provado no cálculo anexo aos autos no evento 1” (Doc. 48, fl. 5).



    Em exame de admissibilidade, o RE foi admitido (Doc. 49).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 48, fl. 3):



    “O art. 1.035 do Código de Processo Civil disciplinou a repercussão geral como condição de admissibilidade dos recursos extraordinários. Em seu §1o, esse dispositivo define o que é repercussão geral, nos seguintes termos: 



    (...)



    De outro giro, o parágrafo 3º dispõe que: Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que: contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal; tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal. O que vier a ser decidido neste Extraordinário terá repercussão sobre diversas demandas em que se pugna pela revisão do teto em que a renda mensal foi limitada ao teto máximo da época da concessão, utilizando como fundamento o entendimento do STF no julgamento em repercussão geral do RE 564.354. Isto porque o entendimento adotado pelo órgão a quo foi equivocado, pois entendeu que só teria direito a revisão se o benefício tivesse sofrido limitação ao teto quando concedido.



    Além disso, há repercussão geral por ser a decisão proferida contraria à própria jurisprudência do STF quanto ao tema (RE 564.354). Assim, o presente recurso atende ao requisito da repercussão geral, pelo que merece recebimento e provimento.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o Juízo de origem decidiu, com base nas peculiaridades do caso concreto, que o benefício não foi limitado ao teto quando concedido, razão pela qual a recorrente não faz jus à aplicação dos novos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais ns 20/1998 e 41/2003. 



    Assim, a reversão do julgado demandaria a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso, bem como das provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    De todo modo, o objeto do presente recurso não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes precedentes em casos semelhantes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. TEMAS 76 E 334 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - Caso em exame 1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal. II - A questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é viável ou não o recurso extraordinário, diante dos óbices apontados, tendo em vista a teses fixadas nos Temas 76 e 334 da repercussão geral. III - Razões de decidir 3. O Tribunal de origem assentou que “a RMI mais vantajosa, seja em maio de 1990, seja em abril de 1991, dependeria do decote decorrente do reajustamento dos tetos, conforme legislação subsequente às DIB fictas”. 4. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne aos Temas 76 e 334 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF, e a análise de legislação infraconstitucional. IV - Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1544540 AgR / RS, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/6/2025)



    “Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Previdência privada. Revisão de Benefício. Reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas. Incidência da súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconsiderar a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, IX, da Constituição, não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 6 Agravo regimental a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1517428 AgR / RS, Relator(a): Min. EDSON FACHIN (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/3/2025)



    “Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria. Revisão. Benefício mais vantajoso. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1503633 AgR / PR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 9/9/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente